Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011607-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA - CPF: 836.363.071-34 (ADVOGADO), LAERCIO BROCA - CPF: 035.231.209-26 (AGRAVANTE), BERNARDINO PERFIL E ACESSORIOS DRYWALL LTDA - CNPJ: 34.960.543/0001-72 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE EMPREITADA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA INSERIR RESTRIÇÃO DE TRÂNSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO DE OBRA – IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO – CONTINUIDADE DA OBRA – LAUDO DE OBRA REALIZADO PELA PARTE AUTORA E RATIFICADO PELO RÉU –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A revogação parcial da tutela de urgência, no que diz respeito a proibição de alteração da obra, não implica, em absoluto, dano irreparável à parte requerente agravada que, acaso vencedora da demanda, poderá perfeitamente promover a cobrança dos trabalhos desenvolvidos e implementados no imóvel até sua execução.

Por outro lado, os veículos dados como pagamento já constam restrição, via RENAJUD, de transferência, garantido, dessa forma, o pagamento da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011607-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LAERCIO BROCA

AGRAVADA:

BERNARDINO PERFIL E ACESSÓRIOS DRYWALL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAERCIO BROCA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
João Filho de Almeida Portela
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução das Parcelas Pagas e Indenização por Danos Moral e Material no. 1027604-24.2023.8.11.0003,
ajuizada por

BERNARDINO PERFIL E ACESSÓRIOS DRYWALL LTDA
, deferiu parcialmente a tutela antecipada para inserir a restrição, via RENAJUD, de transferência nos veículos de placas QJO7B17/SC, RRM3D62/MT, QJM5G65/SC e RRQ8A88/MT, bem como a proibição, por ora, de alterações na obra realizada descrita na inicial, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$1.065.142,00 (um milhão, sessenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais).

Em suas razões recursais, o agravante relata que contratou a empresa agravada para a construção de um barracão industrial, em troca do ágil de dois caminhões com semirreboques, financiados em nome dela, assumindo as parcelas dos mesmos.

Argumenta que “
os dois conjuntos seriam posteriormente transferidos ao agravado após a entrega do barracão e pagamento das referidas parcelas, porém, o barracão em testilha não fora finalizado no prazo ajustado, nem no valor combinado
” (sic).

Expõe que
“o agravado devolveu os conjuntos e a obra paralisada, com várias irregularidades na execução da obra, conforme laudos de id. 135166979
” (sic).

Explica que “
parte da obra que foi contratada com o Agravado, já está finalizada, e o que ainda resta a concluir, faz parte de outro contrato, com outra empresa, conforme contrato em anexo
” (sic).

Defende que “
paralisar a obra traria vários prejuízos ao Agravante, que teve que assumir a obra, contratar outro empreiteiro para terminar o que o Agravado não finalizou, comprar materiais de construção etc, e agora, com a obra inicial pronta, ter que parar, com a obra secundária, atrapalharia este novo contrato, pois, se a obra “nova” parar, os pedreiros e serventes serão mandados para outra obra e dificilmente voltarão para finalizar o contrato, trazendo enormes prejuízos ao Agravante
” (sic).

Explana que “
a proibição de alterações na obra não tem a menor justificativa, pois, existem laudos técnicos discriminando todos os pontos da obra, bem como, as alterações necessárias e o que é necessário para a sua finalização
” (sic).

Sustenta que “
somente com a restrição dos veículos, o resultado final do processo, já estaria garantido, não necessitando a paralisação da obra “nova”, o que causaria sim, vários prejuízos ao Agravante, pois, teve que contratar outro empreiteiro para finalizar a obra “antiga”, já tendo pago pelo serviço
” (sic).

Além disso, discorre que “
contratou novas obras que não dizem respeito ao contrato aqui discutido, ou seja, atrasaria toda a finalização do que fora contratado com o novo empreiteiro
” (sic).

Aduz que “
para finalizar a obra teve que contrair um financiamento para ter condições financeiras para a conclusão da obra, conforme contrato em anexo
” (sic), e ainda teve que pedir a prorrogação do financiamento.

Anuncia que “
caso a obra seja paralisada, o agravante não conseguirá adimplir com o financiamento, pois a renda obtida com o aluguel do imóvel será destinada ao adimplemento do financiamento
” (sic).

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, no que tange à determinação de suspensão da obra, excluindo-se qualquer tipo de multa pela finalização (Id. 212467162).

O almejado efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
por mim em 07/05/2024, conforme decisão de Id.

213676152.

A empresa agravada apresentou contraminuta, argumentando que o recorrente realizou contrato para nova obra em 16/04/2024, ou seja, “
dez dias antes do protocolo deste RAI, e ainda, após o deferimento da tutela de urgência em 03.04.2024, demonstram total afronta a boa-fé processual
” (sic).

Explica que “
tornou-se extremamente cômodo ao Agravante tomar para si os veículos dados em pagamento ao Agravado, concluir “correndo” a obra afim de dificultar a real conclusão da esfera Judicial, e assim ficar com os veículos que outrora deu em pagamento e com a obra concluída
” (sic).

Afirma que “
já prevendo a intenção do Requerido ora Agravante, o Agravado foi categórico ao notificá-lo extrajudicialmente em 02.08.2023 (Doc.01) proibindo a alteração na obra que estava em sua responsabilidade
” (sic).

Ressalta que “
o agravante não comprovou o periculum in mora inverso, qual seja, de que a manutenção da paralisação da obra lhe traria resultados piores do que aqueles que a medida liminar visa evitar
” (sic).

Defende que
“a alegação de prejuízo financeiro decorrente da paralisação e do atraso na finalização da construção não se sobrepõem e nem representam risco maior do que aquele a que estão submetidos os ora agravados, sobretudo porque irá impor uma dificuldade extrema a comprovação do que alega
” (sic). Pede, assim, a manutenção da decisão, inclusive, com a condenação do agravante em litigância de má-fé (Id. 214654694).

Preparo devidamente recolhido no Id. 212480180.

Na peça Id. 217206651, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
BERNARDINO PERFIL E ACESSÓRIOS DRYWALL LTDA
ajuizou a
ação de rescisão contratual c/c devolução das parcelas pagas e indenização por danos moral e material
em desfavor de
LAERCIO BROCA
, ora agravante
, almejando receber os valores despendidos na construção, bem como os valores pagos nas parcelas dos veículos tomados, cumulado com perdas e danos causados.

Na inicial, a empresa autora agravada afirma que concluiu quase 70% (setenta por cento) da construção em questão, conforme laudo de obra emitido pelo Arquiteto Levi Alves Campos, no valor estimado de R$546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais) até a etapa atual (Id. 127437353).

Diante disso, postulou, em sede de tutela de urgência, que seja incluída a restrição de circulação nos veículos de placa QJOB17/SC, RRM3D62/MT, QJM5G65/SC e RR18A88/MT; bloqueio
online
através do SISBAJUD dos valores despendidos na obra (R$560.000,00); e proibição de alterações na obra realizada, até posterior perícia judicial.

O Magistrado “a quo” concedeu parcialmente a tutela de urgência vindicada, apenas para inserir a restrição nos veículos e proibir a alteração na obra realizada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse viés, “o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos” e “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado- livro eletrônico -/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero – 3a edição – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

De conseguinte, na linha da doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, “tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”

Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que além de evidenciado a probabilidade EM PARTE do direito, restou devidamente demonstrada, a prima facie, o perigo de dano.

Isso porque,
o autor apresentou o contrato firmado ao id. 127437352, onde ficou demonstrada, em tese, a forma de pagamento, incluindo os veículos, e o modo de execução da obra
.

Além do mais, apresentou
declaração do arquiteto
e notificação extrajudicial – id. 127437353 e 127437357.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DO PROTESTO - MEDIDA RATIFICADA - SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora e agravada. (N.U 1023229-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Demais a mais, nesta sede de cognição rasa, o pedido será concedido somente para
inserir a restrição nos veículos para transferência e proibir a alteração na obra realizada
, por ora, visto que no caso é totalmente necessária a dilação probatória, com o devido contraditório.

Ressalte-se que o deferimento da tutela provisória não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará ao prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida
liminar poderá ser revogada a qualquer tempo
.

Ante o exposto, DEFERE-SE parcialmente o pleito contido na inicial para CONCEDER EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, para inserir a restrição, via RENAJUD, de transferência nos veículos de placas QJO7B17/SC, RRM3D62/MT, QJM5G65/SC e RRQ8A88/MT,
bem como proibição, por ora, de alterações na obra realizada descrita na inicial
, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 1.065.142,00 (um milhão e sessenta e cinco mil e cento e quarenta e dois reais).

INTIME-SE a parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias, acerca desta decisão.

Sem prejuízo,
DETERMINA-SE a realização de auto de constatação via Oficial de Justiça para trazer informações pormenorizadas ao Juízo quanto à obra realizada
.

(...)”

Pois bem. Da análise dos autos, a despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, sobretudo levando em conta os argumentos constantes na peça contrarrecursal, evidencia-se
os pressupostos autorizativos para a revogação
parcial
dos efeitos da decisão agravada.

Isso porque, pelo que se infere dos autos, a empresa autora agravada ajuizou a ação de rescisão contratual almejando receber os valores despendidos na construção, bem como os valores pagos nas parcelas dos veículos tomados, cumulado com perdas e danos causados, da qual afirma que concluiu quase 70% (setenta por cento) da construção em questão.

A corroborar o requerido agravante
concorda
com o laudo apresentado, afirmando na peça recursal que “
as partes apresentaram laudos técnicos, do antes, durante e agora na finalização da obra, o que pode ser usado para mensurar qualquer valor ou defeitos existentes na obra, não necessitando a paralisação desta pra que seja realizada qualquer outra perícia ou laudo”
(sic) – Id. 212467162 - Pág. 12.

Depreende-se assim, a desnecessidade de paralisação da obra, porque, ao que tudo indica, não há necessidade de realização de laudo pericial para demonstrar as etapas executadas no empreendimento, portanto, apresenta-se inócua.

Inclusive, pelo que se infere no processo na origem, já foi realizado pelo Oficial de Justiça o auto de constatação, consignando que
“(...) No endereço indicado existe um barracão e um conjunto de salas, que aparentam ser escritório, divididas em dois pisos, com escada metálica para acesso ao piso superior, com banheiros em cada sala. No piso inferior ainda possui uma espécie de lavanderia e uma despensa. As janelas são de vidro. Possui ainda uma caixa d’água de aço na área frontal da construção. Sendo que o imóvel está sendo ocupado pelos próprios funcionários como dormitório e cozinha”
(Id. 155411807).

Na mesma oportunidade, colaciona registros fotográficos, demonstrando que a obra se apresenta
quase concluída
, divergindo, portanto, da imagem apresentada no vídeo anexado com a inicial, apresentado no Id. 127437354.

Necessário frisar também que a documentação técnica que instrui a inicial faz presumir, ao menos em sede de cognição sumária, que a obra foi executada em 69% (Id. 127437353).

Por outro lado, observe-se que a revogação parcial da medida não implica, em absoluto, dano irreparável à parte requerente agravada, que, acaso vencedora da demanda, poderá perfeitamente promover a cobrança dos trabalhos desenvolvidos e implementados no imóvel até sua execução, e também porque os veículos dados como pagamento já constam restrição, via RENAJUD, de transferência, o que, em
ultima ratio
, garante eventual saldo devedor.

Além disso, conforme muito bem consignado pelo requerido agravante em suas razões recursais, apenas em situações excepcionalíssimas é que a jurisprudência pátria autoriza a paralisação de uma obra, dentre as quais destaca-se a ausência de licenciamento e/ou irregularidades urbanísticas, o descumprimento de normas técnicas, ocorrência de dano ambiental, dentre outros, o que essencialmente não é o caso dos autos, cujo objeto,
prima facie
, relaciona-se exclusivamente à ordem material.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial deste Tribunal em caso assemelhado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – REVOGADA A DECISÃO LIMINAR DE EMBARGO DA OBRA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Os documentos colacionados pela parte Agravada nos autos principais demonstram que a obra comercial no Lote n.o 09 do Loteamento Vila Romana tem autorização da Prefeitura Municipal de Cuiabá, logo, ausente o perigo de dano para respaldar o embargo da obra.
O Poder Judiciário não tem competência para invadir ou revisar decisão administrativa do Ente Municipal, salvo se ficar comprovada, de forma inconteste, a ilegalidade, o que não é o caso destes autos. Nesse aspecto, fica afastada a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes.”
(TJ-MT 10226016820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar parcialmente a decisão agravada, apenas no que tange à ordem de
proibição de alterações na obra descrita na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024